Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707491-64.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TITO LOPES ZEDES APELADO: FRANCISCO GOMES SANTOS, CLEUSA MARIA XAVIER SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. O diploma processual ainda estabelecei que caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.0007, CPC): Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Na presente hipótese, a apelação cível veio desacompanhada de preparo recursal, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, tampouco deferimento da aludida benesse (na origem) em favor do embargado/recorrente. Nesse contexto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026 13:43:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador